Tribunal: TJMT
Processo: 1008894-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008894-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ATHOS MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 035.033.921-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON OLIVEIRA SANTOS - CPF: 053.133.531-36 (VÍTIMA), R. E. C. D. O. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.EXPEÇA-SE OFÍCIO À AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
–
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
–

ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL –
CONDUTA PRATICADA NA MODALIDADE CULPOSA – PACIENTE NÃO OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO FIXO E TRABALHO LÍCITO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ARTS. 321, 282, § 6o C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
–

PEDIDO PROCEDENTE EM PARTE – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime e para
evitar
sua
reiteração delitiva
, sobretudo porque o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, porquanto a periculosidade do favorecido e a gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6° c/c

art. 319 do Código de Processo Penal.
Ademais,
as hipóteses do art.
313
e
seus
incisos não autorizam concretamente a manutenção da
sua prisão
cautelar, uma vez os dispositivos legais aqui citados são cumulativos
.

Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado pelo advogado Marcelo Alves Campos, em favor de
Athos Moraes de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
-MT.

Infere-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de abril de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva no
Auto de Prisão em Flagrante n. 1002786-37.2022.8.11.0037, em trâmite
no juízo acima mencionado,
em razão da suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência e sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (
arts
.
302, § 3o e 309, do Código de Trânsito Brasileiro
)
.

Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter o cárcere provisório do paciente; bem como que, no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da decretação
da
medida extrema, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, porquanto é primário, tem residência fixa, ocupação lícita e é arrimo de família, sendo suficiente,
pois,

a
aplicação
de
medidas cautelares
diversas da prisão
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência por ventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi indeferida por meio das razões
que se vê

no ID 127743176.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral de Justiça,
forte nas razões
encontradiças no ID 129246153
, opinou pela concessão
parcial
da ordem
,
com aplicação de
medidas cautelares alternativas à prisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pleito liberatório do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, tem razão
o
impetrante, eis que não obstante o magistrado tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à prolação do referido édito judicial, qual seja, a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo favorecido, o certo é que a medida extrema se mostra desproporcional no caso em anális
e.

Eis, no ponto que interessa o entendimento do juízo
de primeiro grau
ao decretar
e, posteriormente, manter
a prisão preventiva do paciente:

Decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]
Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção.

Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus
comissi
delicti e, estes, na presença do periculum in
libertatis
.

Vale consignar que a presença do fumus
comissi
delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in
libertatis
, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, registro de atendimento do SAMU.

Consta no Boletim de Ocorrência, que a Guarnição da Policia Militar foi comunicada de um acidente de trânsito com vítimas fatais e, ao chegarem no local, constataram que os veículos envolvidos se tratavam de uma motocicleta e um automóvel gol, tendo o condutor da motocicleta vindo a óbito no local do acidente e o condutor do veículo e passageiro encaminhados para atendimento médico.

É ainda dos autos, que havia outros 03 (três) ocupantes no veículo gol, que estavam no local do acidente sem ferimentos e, segundo informações apresentadas por estes, o autuado Athos Moraes de Oliveira (condutor do veículo) foi realizar uma manobra de retorno sobre a pista, para seguir sentido Paranatinga/MT a Primavera do Leste/MT, quando a vítima (condutor da motocicleta) que seguia pela Rodovia MT 130, sentido Primavera do Leste/MT para Paranatinga/MT, colidiu no centro lateral esquerdo do veículo gol, causando danos materiais em ambos os veículos, bem como ferimento no condutor e um passageiro do veículo gol e o óbito do condutor da motocicleta.

Realizada as diligências necessárias no local, a Policia Militar se deslocou até o UPA para colher os dados dos outros envolvidos no acidente, sendo que ambos haviam recibo alta médica e segundo o médico que realizou o atendimento, o autuado Athos Moraes de Oliveira (conduto do veículo) estava em visível estado de embriaguez, conforme mencionado no prontuário médico.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado ATHOS MORAES DE OLIVEIRA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
RECEBO
o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ATHOS MORAES DE
OLIVEIRA EM PRISÃO PREVENTIVA
.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E INTIMAÇÃO
.
[...].

(ID 127610195).

Decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]

Sobre a suposta ilegalidade da prisão cautelar, ressalto que a prisão preventiva está sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, de forma que a decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento.

De igual forma, o artigo 316 do CPP, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No presente caso, conforme se verifica na decisão de ID 83130584, o investigado teve sua prisão preventiva decreta adotando-se como fundamento a garantia da ordem pública diante da gravidade do delito, pois consta dos autos que suspeito estava embriagado e conduzia o veículo automotor e em dado momento foi realizar uma manobra de retorno sobre a pista, para seguir sentido Paranatinga/MT a Primavera do Leste/MT, quando a vítima (condutor da motocicleta) que seguia pela Rodovia MT 130, sentido Primavera do Leste/MT para Paranatinga/MT, colidiu no centro lateral esquerdo do veículo gol, causando danos materiais em ambos os veículos, bem como ferimento no condutor e um passageiro do veículo gol e o óbito do condutor da motocicleta.

Com efeito, não havendo qualquer alteração na situação fática outrora ensejadora da prisão cautelar do investigado, a manutenção de sua prisão preventiva é medida de rigor.

Por estes argumentos, nesse momento processual
mantenho
a prisão preventiva do autuado ATHOS MORAES DE OLIVEIRA e, em consequência,
indefiro
a pretensão formulada.
[...].

(ID 12761019
6
).

Verifica-se, pois, que o magistrado não apontou adequadamente a repercussão social e a periculosidade do paciente, uma vez que sua prisão provisória foi decretada porque a sua conduta delitiva, em tese, foi grave.

No entanto, n
ão obstante a autoridade judiciária acoimada de coatora tenha ressaltado que o paciente, em tese,
conduzia o veículo embriagado
, não
apontou
na decisão combatida de que forma o delito extrapolou a normalidade do tipo penal.

Além disso, no que diz respeito à afirmação
segundo a qual

sua

prisão preventiva é necessária para
evitar
sua
reiteração delitiva
,
não
há informação nestes autos
de que
o favorecido

tenha
outro registro criminal, antes ou depois dos fatos
.

Sendo assim, não há a menor dúvida, de que os argumentos apresentados pelo autor da decisão reprochada são genéricos e desproporcionais e, por isso, comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, porquanto, como visto linhas volvidas, não ficou demonstrada a suposta periculosidade do paciente, tampouco a gravidade concreta do delito imputado à sua pessoa, motivo pelo qual a sua prisão preventiva não se justifica.

Não bastasse isso,
no caso destes autos

não restou preenchida nenhuma das hipóteses de decretação previstas no a
rt. 313,
do Código de Processo
Penal
, assim
redigido:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
.

Com efeito, o
paciente
foi preso em flagrante em razão da
suposta prática do delito de
homicídio
culposo
na direção de veículo automotor (art. 302, § 1°, I e III, da Lei n. 9.503/1997)
, afastando, destarte, a aplicação do inciso I do art. 313
do Código de Processo Civil
, que só admite a imposição de prisão preventiva para crimes
dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

Além disso, n
a
pesquisa realizada no sistema eletrônico
Primus

pela
assessoria
deste magistrado
,

foi constatado que o
paciente
não
ostenta condenação transitada em julgado por crime doloso, afastando, dessa forma, a incidência do inciso II do dispositivo legal supramencionado.

Ademais
,
a
natureza do crime em
apuração

não
comporta a aplicação de
medidas protetivas em favor da vítima,
razão pela qual não há
a
previsão de
admissibilidade da prisão preventiva nos termos do
inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

Ao final,
deve ser registrado que o impetrante

juntou
à exordial as cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e de trabalho lícito do paciente, afastando a hipótese prevista no parágrafo único do dispositivo acima mencionado, não havendo
.

Ainda sobre o tema
, não se pode olvidar que no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

E
seguindo essa linha intelectiva deve ser registrado, outrossim, que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o paciente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da sua prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA.

I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.

II -

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado
. Precedentes.

III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas. IV – Ordem concedida. (STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
.

2. Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente.

3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

De outro giro,
impende-se registrar a
presença do
periculum
libertatis
do paciente,
em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada, uma vez
que

e
stava dirigindo embriagado, sem possuir habilitação,
quando
ceifou a vida da vítima
,
daí por que

é necessário
que sua
liberdade
esteja
condicionada ao cumprimento
das
medidas cautelares diversas da prisão
previstas nos

arts
. 321 e 282 do
Código de Processo
Penal
,
abaixo transcritas:

(
i
)
declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

(
ii
)
comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iii
)
não se ausentar do território da Comarca de Primavera do Leste/MT por mais de 2 (dois) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iv
)
não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(v)
recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

(vi)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
; e

(
vii
)
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente;

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Athos Moraes de Oliveira
;
por consequência,
concedo

em

parte

a ordem
de
habeas corpus
almejada, para acolher o pleito subsidiário a fim de substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares acima listadas.

Determino, por conseguinte, a expedição de ofício
à autoridade indigitada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação do cumprimento de tais condições, pelo paciente, e todos os endereços onde este poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas infligidas importará em imediata expedição de mandado de prisão.

Regist
ro
, por
fim
, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022